Tribunal: STF
Processo: RE 1436475
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “ICMS – ENERGIA ELÉTRICA – BASE DE CÁLCULO – EFETIVO CONSUMO – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS À DEMANDA OU POTÊNCIA CONTRATADAS E EFETIVAMENTE UTILIZADAS – COMPREENSÃO CONVERGENTE COM O ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA RATIFICADA. 



    É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a base de cálculo do ICMS se restringe aos valores que representam o consumo efetivo de energia elétrica pelo consumidor (art. 13, I, da LC 87/1996). 



    Isso, porém, não equivale à impossibilidade de incidência do imposto sobre todo e qualquer valor vinculado à demanda contratada ou de potência. Somente o valor relativo à disponibilização de potência não utilizada não integra a base de cálculo do imposto. 



    O valor referente à utilização efetiva da demanda de potência contratada deve ser computado. Conclusão referendada recentemente pelo STF com a fixação da tese jurídica no Tema 176. Julgamento dos segundos aclaratórios que não tem o alcance pretendido pela impetrante. 



    Recurso e reexame desprovidos” (e-doc. 176). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 205). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 e o inc. II do art. 155 da Constituição da República. 



    Argumenta que “impetrou mandado de segurança em defesa de seu direito líquido e certo para não tributar o ICMS sobre todo e qualquer montante vinculado à demanda contratada (reserva de estrutura física), bem como o direito a compensação (Súmula 213/STJ) dos valores tributados a maior no lustro prescricional anterior ao ajuizamento do mandamus, quando do trânsito em julgado da demanda” (fl. 2, e-doc. 230).



    Assevera que “o ICMS deveria incidir somente sobre a circulação (e consequente consumo) da energia elétrica, e não sobre a reserva de estrutura física contratada” (fl. 3, e-doc. 230).



    Pede seja reconhecido “o direito da Recorrente para não tributar o ICMS sobre todo e qualquer montante vinculado à demanda contratada (reserva de estrutura física) utilizada ou não, ao passo que tais valores não se subsomem a materialidade do imposto, não obstante a violação dos artigos 150, inciso I e 155, inciso II, da Constituição da República” (fl. 14, e-doc. 230).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor:



    “ICMS – ENERGIA ELÉTRICA – EFETIVO CONSUMO – DEMANDA OU POTÊNCIA CONTRATADA REALMENTE UTILIZADAS – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO – COMPREENSÃO CONVERGENTE COM A TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 176 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    O STF fixou a seguinte tese jurídica no julgamento no Tema 176: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor” (RE 593824, rel. Min. Edson Fachin, j. 27-4-2020). 



    Somente o valor relativo à disponibilização de potência não utilizada não integra a base de cálculo do ICMS. O valor referente à utilização efetiva da demanda de potência contratada deve ser computado. Ausência de divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma.



    Juízo de retratação negativo” (e-doc. 301). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O acórdão recorrido foi julgado em 5.7.2022 (e-doc. 176) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie, o recorrente se limitou a afirmar que ”o assunto objeto deste Recurso Extraordinário possui ampla repercussão geral, visto que são extrapolados os interesses subjetivos postos em causa. Há que se estabelecer através de jurisprudência deste Supremo Sodalício posicionamento a fim de uniformizar as decisões do Poder Judiciário quanto a (in)constitucionalidade da incidência do ICMS sobre todo e qualquer montante vinculado à demanda contratada (reserva de estrutura física)” e que “importante destacar no presente caso, a indiscutível semelhança com a análise já realizada pela Suprema Corte no Tema 176/STF” (fl. 7, e-doc. 230).



    4. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora